Tribunal: STF
Processo: RE 1268201
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELO PRAZO DECADENCIAL: TEMAS 589 E 1.023 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. MP 1.523-9/97 (CONVERTIDA NA LEI 9.528/97). MP 138/2003 (CONVERTIDA NA LEI 10.839/04). REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. 1. No caso de benefício concedido posteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997 (depois convertida na Lei 9.528/97 que alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/91), o prazo decadencial para revisão do ato de concessão do benefício previdenciário tem início no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 2. Ajuizada a ação mais de dez anos após o recebimento da primeira prestação, a parte autora decaiu do direito à revisão da RMI mediante utilização de salários de contribuição sem limitação ao teto. 3. A discussão da aplicação dos limites das ECs n. 20/98 e n. 41/2003 diz respeito ao estabelecimento de critérios de evolução da renda mensal e não ao recálculo da renda mensal inicial ou de qualquer critério pertinente ao ato de concessão do benefício. Em tais condições, não há falar em decadência quanto a este pedido 4. Em tendo ocorrido a decadência do direito à revisão do valor dos salários de contribuição e, consequentemente, do salário de benefício, e considerando que o salário de benefício da aposentadoria em questão foi apurado em valor inferior ao teto vigente na data da concessão, não tendo havido limitação ao teto, e inocorrendo outras revisões do salário de benefício, o autor não tem interesse na readequação da renda mensal aos novos limites de salário de contribuição estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003” (fl. 1, e-doc. 11).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ao argumento de fazer jus “a revisão da aposentadoria, mediante não limitação dos salários de contribuição e do salário de beneficio ao teto, mas somente da RMI para fins de pagamento e reajuste do benefício pelos tetos das Emendas 20/98 e 41/2003” (fl. 2, e-doc. 15).
    Salienta que “este Colendo STF já afastou a decadência nos processos de revisão de benefícios previdenciários pelos teto” (fl. 5, e-doc. 15).
    Pontua que “não seria viável a aplicação de um teto ao salário de benefício, determinada infraconstitucionalmente pelo art. 29, § 2º da Lei 8.213-1991, pois isso equivaleria a desconsiderar parte dos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo, ferindo assim, a garantia constitucional de que ‘todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício serão devidamente atualizados’ (art. 201, § 3º da CF)” (fl. 8, e-doc. 15).
    Sustenta que “o judiciário de forma majoritária e com uma corrente crescendo cada vez mais, vem decidindo pelo direito de revisão do segurado e se resguardando para que este não sofra maiores prejuízos além dos que já sofre com os índices de reajustamento do governo. Pela extinção do teto previsto no art. 29 da Lei nº 8.213/91 ” (fl. 10, e-doc. 15).
    Reforça que “o Poder Judiciário tem entendimento no sentido de que o limite do teto deve ser respeitado, até mesmo porque foi declarado constitucional pelo STF, porém, as correções aplicadas em seqüência ao benefício devem incidir sobre a Renda Mensal Inicial e não ao valor do teto como feito pelo INSS” (fl. 11, e-doc. 15).
    Assevera que “os novos limites máximos de renda mensal de benefícios, previstos no art. 14 da EC nº. 20/98 e no art. 5º da EC n. 41/2003 alcançam também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que na data de início tenham ficado limitados ao teto que vigorava à época, como ocorre no caso vertente ” (fl. 8, e-doc. 17).
    Ressalta ter “direito à majoração da renda mensal de seu benefício, mediante a aplicação dos novos tetos dos benefícios fixados pela Emenda Constitucional nº. 20/98 e pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, tendo em vista que sua aposentadoria foi limitada ao teto na data da concessão” (fl. 14, e-doc. 15).
    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão da Colenda Turma Recursal dos JEF’s, julgando procedente o pedido de revisão do benefício previdenciário, para não limitação dos salários de contribuição ao teto, nem do salário de benefício, mas apenas da RMI para fins de pagamento, operação em que se poderá verificar a existência do coeficiente teto e, por conseguinte, o direito ao reajustamento dos tetos das Emendas 20-98 e 41-2003” (fl. 15, e-doc. 15). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator concluiu pela decadência do direito de revisão do benefício previdenciário nos seguintes termos:
    “No caso dos autos, o benefício foi deferido em 10-12-1997, e a ação proposta mais de dez anos contados a partir do primeiro pagamento. Assim, resta consumada a decadência para a revisão da RMI mediante a utilização de salários de contribuição não limitados ao teto, não merecendo reforma a sentença proferida. 
    Frise-se que aqui não se trata da hipótese de afastar a decadência ao fundamento de que a questão não foi examinada administrativamente, já que a pretensão é de não submissão dos salários de contribuição do PBC ao teto. Ademais, ainda que não se cogitasse de decadência, e que houvesse prova de recolhimentos superiores ao teto, não se mostraria possível o afastamento do teto dos salários de contribuição, considerando o disposto nos arts. 29, § 2º, e 135 da Lei 8.213/91, e art. 28, §5º, da Lei 8.212/91.
      Assim, o pedido de revisão da RMI resulta alcançado pela decadência. 
    De outra banda, o art. 103, caput, da Lei 8.213/91, dispõe que"É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício (...)"  (fl. 4, e-doc. 11).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622, paradigma do Tema 1.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019):
    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (ARE n. 1.172.622-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).
    Confira-se trecho do voto do Relator:
    “No recurso extraordinário, a autarquia previdenciária se insurge contra o reconhecimento da revisão da renda mensal de benefício previdenciário com base nos novos tetos implantados pelas EC 20/98 e 41/03 e contra o não acolhimento das alegações de decadência do direito pleiteado, haja vista que a revisão pleiteada estaria diretamente ligada ao ato de concessão de benefício, devendo incidir a regra do art. 103 da Lei n. 8.213/1991. (…)
    Na espécie, o Tribunal de origem, ao afastar a decadência sob o fundamento de que a causa não versa sobre a revisão do ato de concessão do benefício, mas sim sobre a readequação da renda do autor aos tetos instituídos por meio de emendas constitucionais, fundou-se na interpretação do próprio art. 103 da lei de benefícios. Sob essa perspectiva, a questão se situa no plano da legalidade, e não no da constitucionalidade.
    Nesse contexto, importa notar que o Superior Tribunal de Justiça, exercendo a sua competência de intérprete final da legislação infraconstitucional, analisando o alcance do art. 103 da Lei n. 8.213/91, já sedimentou a sua jurisprudência no sentido de que a revisão de benefício para adequação aos tetos instituídos pelas emendas constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, não se enquadra como revisão do ato de concessão, motivo pelo qual não incide a regra do art. 103 da Lei nº 8.213/91” (DJe 15.4.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Quanto à aplicação dos tetos previdenciários, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    Não é o caso, entretanto, de devolverem estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).
    6. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
    “No caso concreto, o salário de benefício da aposentadoria do autor foi apurado em valor inferior ao teto vigente na data da concessão: R$ 982,08, quando o teto era de R$ 1.031,87 (evento 7 - procadm2). 
    Considerando que não houve limitação ao teto, o autor foi intimado a informar se o benefício foi objeto de revisão desde que concedido, e em que medida. 
    Em resposta, referiu que, na ação nº 2007.71.01.002651-3, houve revisão da aposentadoria, aumentando o coeficiente de cálculo para 94% do salário de benefício, e que, na ação nº 50058261420174047101, busca o reconhecimento de períodos de atividade especial e complementação da aposentadoria para 100% do salário de benefício. 
    Logo, com as aludidas ações não houve, e não haverá, se reformada a sentença que proclamou a decadência na segunda ação, alteração do salário de benefício, já que inalterados o período básico de cálculo e os salários de contribuição. Haverá, sim, alteração da renda mensal inicial da aposentadoria, mediante majoração do coeficiente de cálculo do benefício, o qual, é bom lembrar, é aplicado após a limitação do salário de benefício ao teto. 
    Com efeito, na linha de entendimento adotada pelo STF no julgamento do RE 564.354, o salário de benefício é o resultado da média corrigida dos salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo, calculada nos termos da lei previdenciária e com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Após, para fins de apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício é limitado ao valor máximo do salário de contribuição vigente no mês do cálculo do benefício (art. 29, § 2º da Lei 8.213/91) e, ato contínuo, recebe a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição. 
    É impositiva a manutenção da proporcionalidade, ou seja, se o segurado recebe um benefício concedido com renda mensal inicial de 94% do salário de benefício, qualquer que seja a forma de cálculo da evolução da renda mensal, ao final deverá receber um valor equivalente a 94% do que receberia alguém que, nas mesmas condições, tivesse direito à aposentadoria integral. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal Regional, v.g.: Apelação Cível nº 5007438-54.2012.404.7200/SC, Rel. Juiz Federal Ézio Teixeira, julgado em 18-12-2013, e Agravo de Instrumento nº 5012730-76.2018.4.04.0000/RS, Rel. Juiz Federal Artur César de Souza, julgado em 13-06-2018).
      Assim, não tendo havido limitação do salário de benefício ao teto e, portanto, não havendo excedente a ser recuperado, a parte autora não tem interesse na readequação da renda mensal aos novos limites de salário de contribuição estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003” (fl. 5, e-doc. 11).
    Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930.380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 581.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    7. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 685.029, Tema 589, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na pretensão de revisão de renda mensal de benefício previdenciário mediante aplicação dos mesmos índices utilizados para reajuste do teto do salário-de-contribuição:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 201, § 4º, DA CRFB/88. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 7.11.2014). 
    Confiram-se ainda os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 589). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.083.947-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO, RELATIVAMENTE AOS MESES DE JUNHO DE 1999 E MAIO DE 2004. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 685.029-RG (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI - TEMA 589). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 704.396-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.9.2013). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora